Tribunal: TJSP
Processo: 0025076-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0025076-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente ALUIZIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025076-31.2020.8.26.0000 -Voto no 45208
2
VOTO no: 45.208
HABEAS CORPUS no: 0025076-31.2020.8.26.0000
Protocolado no: 2020.00050772-4(01)
IMPETRANTE / PACIENTE: Aluízio do Silva
COMARCA: Presidente Prudente
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
em causa própria por ALUÍZIO DA SILVA apontando como autoridade coatora o r.
Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da comarca de Presidente
Prudente (fls. 2/5).
O paciente alega, em suma, que protocolou pedido de
livramento condicional perante o r. Juízo da origem em 14/11/2018, e que até o
presente momento não tem notícia da prestação jurisdicional. Ao ver dele, estariam
adimplidos os requisitos legais para tanto, requerendo por isso, a concessão do
benefício em questão.
Indeferida a liminar (fls. 8/9), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fl. 13) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta pelo não conhecimento da
impetração ou, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 15/16).
É o relatório.
Razão ao assiste ao Subscritor do parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, o caso é de não conhecimento da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025076-31.2020.8.26.0000 -Voto no 45208
3
Das informações prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora, infere-se que o paciente cumpre pena de 27 (vinte e sete) anos e 2
(dois) meses de reclusão em regime fechado, com vencimento previsto para
20/5/2026.
O MM. Juiz da origem esclareceu que pela r. decisão proferida
em 14/4/2019, o paciente teve indeferido os pedidos de progressão ao regime
semiaberto e de livramento condicional por ausência do requisito de ordem subjetiva.
Contra tal decisum, a Defesa do paciente interpôs o Agravo em Execução Penal no
7007646-24.2018.8.26.0482, por votação unânime lhe sendo negado provimento na
sessão realizada em 2/10/2019.
O douto Magistrado acrescentou ainda que não há novos
pedidos de progressão ao regime semiaberto ou de livramento condicional, julgados
ou pendentes de julgamento.
Nesse contexto, não há como se reconhecer que exista algum
constrangimento ilegal, visto já ter sido apreciado o pedido de livramento
condicional reclamado pelo paciente, além de não haver qualquer outro benefício
pendente de julgamento.
Conhecer da impetração caracterizaria indevida supressão da
instância natural e competente para deliberar acerca de benefício em sede de
execução penal, afrontando dessa maneira o inciso III do art. 66 da lei no 7.210/84.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator